Tribunal: TJDFT
Processo: 0726389-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID-19. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade da detração, com consequente mudança do regime prisional, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei de Execução Penal.
2. Não obstante a recomendação editada pela Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não há como conceder, automática e indistintamente, a todos os sentenciados o abrandamento de regime de cumprimento de pena, sobretudo, quando verificado que os principais mecanismos para evitar a contaminação e disseminação do vírus já estão sendo utilizados pelos estabelecimentos prisionais.
3. Recurso conhecido e desprovido.